Tribunal: TJMT
Processo: 1009492-55.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009492-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), N. ANDRADE DE SOUZA - ME - CNPJ: 04.584.171/0001-66 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), NOEMIA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 788.508.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO —
pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência

entre as Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo
— AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL — INADMISSIBILIDADE.

Inadmissível a instauração de
incidente de uniformização de jurisprudência

entre as Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo, ante a ausência de previsão no vigente Código de Processo Civil, bem como no Regimento Interno do Tribunal.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
N
.
Andrade de Souza
–
ME
contra a decisão que não conheceu do
terceiro
pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência
entre as Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo.

Assegura que, os autos do primeiro pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência foram distribuídos, inicialmente, à Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado sob a relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, competente para julgar o presente incidente, nos termos do artigo 15-B, V, do Regimento Interno do Tribunal. Todavia, todas as vezes que ingressa com novo pedido, o Departamento de Protocolo procede à redistribuição dos autos, em razão da prevenção do atual relator.

Assevera que, “
o que nós estamos tentando demonstrar e conseguir há muito tempo procurando o Judiciário, mais precisamente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é tão somente a competência correta para que o pedido seja distribuído de forma correta e que tenhamos um auxílio/resposta jurisdicional acerca do fato exposto pela requerente
”.

Requer “
a remessa dos autos à egrégia Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, órgão jurisdicional competente para apreciação, ou, seja provido o recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática do relator que indeferiu o pedido de liminar
(
sic
)”.

Não há contrarrazões (Id. 22231470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante
N
.
Andrade de Souza
–

Me
ingressou com o
terceiro
pedido de instauração de

incidente de uniformização de jurisprudência, idêntico ao dos autos n
os
1006780-92.2019.8.11.0000 e 1004257-10.2019.8.11.0000.

Não conheci do pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência

entre as Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo, ante a ausência de previsão no vigente Código de Processo Civil, bem como no Regimento Interno do Tribunal.

Todavia, discorda a agravante ao apontar a possibilidade de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, na forma do artigo 15-B, V, do Regimento Interno do Tribunal.

Patente o equívoco da agravante. Conforme preceitua o artigo 15-B, V, do RITJ/MT: “
À Seção de Direito Privado compete julgar a uniformização de jurisprudência entre as Turmas de Câmaras Reunidas de Direito Privado bem como os conflitos de competência entre elas
”, que não se aplica ao caso, visto que a causa de pedir senta praça na alegação de divergência de entendimento da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo firmado no julgamento da apelação nº 143929/2017, em que figuram como partes o Estado de Mato Grosso e N. Andrade de Souza, com os acórdãos apontados paradigmas da Quarta Câmara Cível (agravo interno nº 167290/2016) e da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (apelação nº 52315/2017).

De fato, não se trata de hipótese de uniformização de jurisprudência entre as

Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que pudesse autorizar a remessa dos autos à Seção de Direito Privado.

Nada obstante, a agravante
insiste em ver o incidente de uniformização de jurisprudência entre as Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo processado neste Tribunal, tanto o é que
protocolou

três (3) pedidos idênticos
nos dias 2 de abril, 17 de maio e 28 de junho de 2019

(autos n
os
1006780-92.2019.8.11.0000, 1004257-10.2019.8.11.0000 e 1009492-55.2019.8.11.00000).

Em 2 de abril de 2019, a agravante protocolou o
primeiro
pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, autos nº 1004257-10.2019.8.11.0000, os quais foram distribuídos, inicialmente, à Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado sob a relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, que declinou da competência:

[...] N. Andrade de Souza, pessoa jurídica de direito privado, micro-empresa (
sic
), suscitou Incidente de Uniformização de Jurisprudência, a fim de obter pronunciamento para estancar eventual divergência jurisprudencial referente à prescrição de crédito tributário constante na Certidão da Dívida Ativa - CDA objeto da Execução Fiscal que lhe move a Procuradoria da Fazenda Estadual, cujo crédito seria fruto, segundo o Estado de Mato Grosso exequente, de falta de recolhimento de ICMS por parte do aqui requerente.

Pois bem. Trata-se, pois, de matéria reservada à competência do Direito Público.

Logo, redistribua-se à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1004257-10.2019.8.11.0000, Id. 7300024).

Em decorrência, aqueles autos foram redistribuídos à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo à minha relatoria.

E, por se cuidar de pretensão manifestamente inadmissível, não conheci do primeiro pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência (decisão datada de 23 de abril de 2019, Processo Judicial Eletrônico nº 1004257-10.2019.8.11.0000, Id. 7442913).

Em seguida, a agravante protocolou, em 17 de maio de 2019, o
segundo
pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, autos nº 1006780-92.2019.8.11.0000, distribuídos à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo sob a relatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que, por sua vez, determinou a redistribuição, em razão da prevenção do relator do primeiro pedido (decisão prolatada em 21 de maio de 2019, Processo Judicial Eletrônico nº 1006780-92.2019.8.11.0000, Id. 7882096).

Após a redistribuição dos autos, proferi, em 11 de junho de 2019, decisão no sentido de não conhecer do segundo pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência (Processo Judicial Eletrônico nº 1006780-92.2019.8.11.0000, Id. 8200008).

Ingressou, então, com o
terceiro
pedido, na data de 28 de junho de 2019, idêntico aos anteriores e os presentes autos foram, inicialmente, distribuídos à Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado sob a relatoria do Desembargador Dirceu dos Santos, que declinou da competência:

[...] Nos termos do parágrafo único do art. 930 do CPC e do § 1º do art. 80 do RITJ/MT, redistribua-se o feito ao Excelentíssimo Desembargador Luiz Carlos da Costa, ante a prevenção noticiada na certidão de Id. 8426686. [...]. (Id. 8623001).

Assim, o que se constata não é o exercício regular do direito de petição previsto no artigo 5º, XXXIV,
a
, da Constituição da República Federativa do Brasil, mas sim o abuso constrangedor, com o fim único de obter o processamento do incidente de uniformização de jurisprudência manifestamente inadmissível neste Tribunal, a flertar com a litigância de má-fé.

Portanto, reafirmo que não é admissível a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência entre as Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo, ante a ausência de previsão no vigente Código de Processo Civil, bem como no Regimento Interno do Tribunal.

[...]
O incidente de uniformização de jurisprudência previsto no art. 476 do CPC/73 não foi reproduzido no CPC/2015
.

[...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1340813/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020